Tribunal: TJBA
Processo: 0006006-25.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006006-25.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REMO NUNO PACE

Advogado(s)
:
RODRIGO ALVES SANTOS ALFANO

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEPÓSITO JUDICIAL AUTORIZADO EM AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação de Remo Nuno Pace contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Toyota por perda do objeto, mas o condenou nas custas e honorários com base no princípio da causalidade. O Apelante alegou não estar em mora, pois depositava as parcelas por força de liminar anterior em ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais são:

(i) se o Apelante deu causa à ação de busca e apreensão;

(ii) se há abuso de direito com violação a liminar;

(iii) se estão presentes os requisitos para indenização por dano moral e litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inadmissibilidade foi afastada por estar presente a dialeticidade.

4. O Banco ajuizou a ação ciente de liminar que autorizava os depósitos judiciais, o que afastava a mora. Assim, deu causa à demanda, impondo-se a inversão da sucumbência.

5. A negativação indevida do nome do Apelante, em descumprimento à liminar, configurou dano moral, fixado em R$ 5.000,00.

6. Não houve dolo suficiente para caracterizar litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para inverter a sucumbência e condenar o Banco em R$ 5.000,00 por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. É indevida a propositura de ação de busca e apreensão durante vigência de liminar que autoriza o depósito judicial e afasta a mora. 2. O descumprimento da liminar e a negativação indevida geram dano moral. 3. A inversão da sucumbência é medida adequada diante do abuso de direito."

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, VI; CPC, arts. 80 e 81; CC, art. 187; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelações nº 8001154-15.2018.8.05.0213 e nº 8000808-92.2019.8.05.0063; STJ, AgInt no AREsp 1671598/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0006006-25.2011.8.05.0001, originários da 3ª Vara Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante, REMO NUNO PACE, e como Apelado, BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ____________ 2025

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA